Tribunal: TJSP
Processo: 1048925-79.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência do pedido principal com relação às corrés originárias, procedente em parte com relação à litisconsorte Sabesp e procedente com relação à lide secundária proposta frente à seguradora. Inexistência de responsabilidade com relação a locador e condomínio, nem mesmo com relação ao alegado segundo evento danoso, caracterizado pelo descarte de

Ementa:
Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência do pedido principal com relação às corrés originárias, procedente em parte com relação à litisconsorte Sabesp e procedente com relação à lide secundária proposta frente à seguradora. Inexistência de responsabilidade com relação a locador e condomínio, nem mesmo com relação ao alegado segundo evento danoso, caracterizado pelo descarte de estoque e equipamentos alegadamente constantes da loja. Solicitação de retirada e destinação adequada a todo material confessadamente inutilizável e contaminado elaborado pelas próprias autoras apelantes, que acompanharam pessoalmente o ato, a afastar a alegação de prática de descarte à revelia. Ausência de prova inequívoca sobre o material efetivamente perdido por ocasião do evento danoso, bem como dos lucros cessantes, que não podem ter como base de cálculo meramente o estoque de produtos adquiridos quase dois anos antes do alagamento. Correção monetária de indenização moral que deve fluir da data de seu arbitramento, conforme Súmula 362 do E.STJ. Sucumbência com relação à litisconsorte a ser arbitrada pelo princípio da causalidade e a ela integralmente atribuída, neste ponto provido o apelo. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048925-79.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GISELE GOMES REGO e A ROSA DE SHARON MODAS LTDA EPP, são
apelados
CH
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BANCO CONTINENTAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1048925-79.2015.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 36a VARA CÍVEL
APELANTES: GISELE GOMES REGO; À ROSA DE SHARON MODAS
LTDA.
APELADOS: CH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EPP.; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BANCO CONTINENTAL DE SÃO
PAULO; COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO -
SABESP
VOTO No 40920
Ação de reparação de danos. Sentença
de improcedência do pedido principal com relação às
corrés originárias, procedente em parte com relação à
litisconsorte Sabesp e procedente com relação à lide
secundária proposta frente à seguradora. Inexistência de
responsabilidade com relação a locador e condomínio,
nem mesmo com relação ao alegado segundo evento
danoso, caracterizado pelo descarte de estoque e
equipamentos
alegadamente
constantes
da
loja.
Solicitação de retirada e destinação adequada a todo
material confessadamente inutilizável e contaminado
elaborado
pelas
próprias
autoras
apelantes,
que
acompanharam pessoalmente o ato, a afastar a alegação
de prática de descarte à revelia. Ausência de prova
inequívoca sobre o material efetivamente perdido por
ocasião do evento danoso, bem como dos lucros
cessantes, que não podem ter como base de cálculo
meramente o estoque de produtos adquiridos quase dois
anos antes do alagamento. Correção monetária de
indenização moral que deve fluir da data de seu
arbitramento,
conforme
Súmula
362
do
E.STJ.
Sucumbência com relação à litisconsorte a ser arbitrada
pelo princípio da causalidade e a ela integralmente
atribuída, neste ponto provido o apelo. Apelo provido em
parte.
1. Apelam as autoras da r. sentença que, em ação
de reparação de danos, julgou improcedentes os pedidos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
principal em face de CH Empreendimentos e Participações Ltda. EPP. e
Condomínio Edifício Banco Continental de São Paulo, condenadas ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa para cada ré; parcialmente procedente o pedido de
indenização por danos materiais em face da litisconsorte Sabesp,
condenada esta ao pagamento de R$ 71.986,75, com correção monetária
e juros de mora desde o evento danoso; procedente o pedido de
indenização por danos morais em benefício da co-autora Gisele Gomes
Rego, condenando a Sabesp ao pagamento de R$ 10.000,00, com
correção monetária e juros de mora a fluir da sentença, reconhecida a
sucumbência recíproca, condenadas as autoras solidariamente ao
pagamento das custas que despendeu e verba honorária fixada em 10%
sobre a diferença entre o valor pedido de indenização por danos materiais
e o obtido, e a Sabesp às custas que despendeu e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da somatória da condenação;
e, por fim, com relação à lide secundária, procedente em parte a
denunciação da lide à seguradora Tokio Marine, condenando-a ao
ressarcimento à Sabesp quanto aos valores efetivamente despendidos a
título de indenização por danos materiais na ação principal, reconhecida a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com suas custas e
honorários da parte contrária, pagando a denunciante 10% sobre o que
deixou de ganhar e a denunciada 10% sobre a condenação.
Em resumo, insistem as autoras apelantes na
responsabilidade dos corréus, CH Empreendimentos e Participações, na
qualidade de locador, e Condomínio Ed. Banco Continental, em razão do
agravamento do dano sofrido decorrente de atitudes praticadas após o
evento danoso perpetrado pela Sabesp, que caracterizaram o apontado
dano emergente, quais sejam, retirada e descarte de todos os materiais
do local (máquina de costura e corte, mesas, tesouras, araras, jogos de
cabides etc.), à revelia das autoras apelantes, os quais poderiam ser
novamente utilizados, destacada ainda a ausência de controvérsia por
parte de CH Empreendimentos e a alegada confissão do descarte pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Condomínio. Refutam também o “quantum” indenizatório dos danos
materiais fixado monocraticamente, porque nenhum dos réus negou a
extensão dos danos sofridos, limitadas as defesas à imputação de culpa
a outrem, com pretensão de aplicação do art. 374 do CPC; discorrem
sobre o prejuízo sofrido da monta de R$ 1.032.931,95, sendo R$
216.541,70 de peças e R$ 888.377,00 de estoque, bem como sobre a
ausência de obrigatoriedade de livro de saída para empresa de pequeno
porte e que a inexistência de nota fiscal de saída permite concluir não ter
ocorrido a venda, portanto, estando em estoque. Batem-se ainda pelo
cabimento dos lucros cessantes, pois o evento danoso ocorreu em
dezembro, mês de ápice de vendas do comércio em geral, afirmado ainda
que “o fato de não haver documentação que demonstre a lucratividade do
estabelecimento, por si só, não autoriza crer que a atividade empresarial
não tenha alcançado nenhum lucro”, concluindo pela possibilidade de
apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença. Pretendem
ainda a fluência da correção monetária da indenização moral desde o
evento danoso, com aplicação da Súmula 54 do STJ e a revisão da
sucumbência, com base no princípio da causalidade, pois a distribuição
do ônus sucumbencial, na forma em que realizada monocraticamente,
lhes imporia ainda maior prejuízo. Contrarrazões do Condomínio, a fl.
917/933, com destaque à necessidade de recolhimento das custas
recursais, do locador CH Empreendimentos, a fl. 934/949, com preliminar
de deserção, e da Sabesp, de fl. 954/965, todas pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Preliminarmente, anote-se que o diferimento das
custas processuais posterga o seu recolhimento para depois da
satisfação da execução, razão pela qual não há que se falar em
deserção, nem necessidade imediata do pagamento do preparo recursal,
o qual deverá ser oportunamente efetuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Conhece-se do apelo.
A pretendida responsabilização dos corréus, locador
e condomínio, sobre os prejuízos alegadamente suportados em razão do
segundo evento danoso, ocorrido após o retorno do esgoto nas
dependências da loja das apelantes e caracterizado pelo descarte
supostamente indevido de peças e máquinas, além de vestuário de
estoque, não tem substrato para ampará-la.
Com efeito, da leitura da troca dos e-mails juntados
a fl. 50/55, verifica-se que a retirada dos objetos da loja das autoras partiu
de solicitação encaminhada pela própria patronesse da co-apelante, Dra.
Erycka Sentevilles, representando Gisele Gomes do Rego, que, além de
expressamente afirmar que “todas as mercadorias que estavam no local
foram perdidas e encontram-se inutilizáveis e contaminadas”, concluindo
ainda com o seguinte pedido “solicitamos que seja verificada a
possibilidade do condomínio contratar uma empresa especializada ou a
Prefeitura ou a Vigilância Sanitária Epidemiológica para retirada do
material, o qual necessita de um destino adequado. No mais, torna-se
necessário que o condomínio adote tais providências de retirada até
sexta-feira (10/01/2014), haja vista o caráter emergencial. Salientamos
que nessa ocasião, acompanharemos a retirada das mercadorias pois
será necessário contabilizar o prejuízo”.
Além disso, o manifesto de carga e transporte de
resíduos, juntado a fl. 71/72 foi assinado pela própria Sra. Gisele
Gomes Rego, que acompanhou a operação, de modo que, tal
documento somado aos e-mails mencionados afastam a afirmação de
que o descarte teria ocorrido à revelia das autoras, bem como que
haveria a pretensão de reaproveitamento dos materiais e
equipamentos ali existentes.
Relembre-se às apelantes o princípio basilar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
veda o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”),
sendo defesa a adoção de postura dissimulada visando à obtenção de
vantagem indevida.
Os
danos
materiais,
por
sua
vez,
foram
quantificados de modo escorreito pelo d. juiz sentenciante, ratificada
sua fundamentação a respeito (fl. 863/871):
“A despeito das fotos juntadas (fls. 31/49) e da
elaboração de planilha, listando as supostas peças e máximas em
estoque perdidas (fls. 76/93), com a juntada dos orçamentos das
máquinas e notas fiscais de aquisição das peças (fls. 94/109 e
110/206), não restou delineada a veracidade de quais peças e
máquinas teriam sido as efetivamente perdidas durante a inundação
da rede de esgoto.
Como exemplo, a autora aponta como perdidas
as mercadorias descritas nas notas fiscais de aquisição de peças do
ano de 2012 (fls. 111, 117, 119, 125, 127, 130, 131, entre outras)
que, diante do imenso lapso temporal entre a aquisição e o dano, e
em comparativo com a frequência trimestral de aquisição de novas
mercadorias pela autora, não levam a crer ainda estarem em sua
integralidade no seu estoque após tantos meses.
Entretanto, diante da frequência trimestral de
aquisição, bem como da proximidade às festividades de final de ano,
é crível que a autora tivesse em seu estoque as mercadorias
adquiridas no último trimestre do ano, entre os meses de outubro,
novembro e dezembro do ano de 2013, cuja soma das notas fiscais
nos 5006, 000.987, 016.859, 000.386, 000.362, 000.395, 017.081, (fl.
129, 180, 187, 189, 190, 191 e 192) perfaz o montante de R$
71.986,75.
Ato contínuo, não procede o pedido de
condenação em lucros cessantes, visto que baseado na margem de
30% do valor do estoque, que, consoante já dito, não possui
qualquer respaldo probatório. Ademais, a autora não logrou provar
sua efetiva lucratividade com a loja em nenhum momento, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
impossibilita qualquer análise ou arbitramento nesse sentido.”
“Data venia”, não parece provável que o aparente
pequeno comércio desenvolvido pelas apelantes, na Rua General
Carneiro, localizada em região de notório comércio popular, pudesse
ter estoque avaliado em quase novecentos mil reais, sem que dele
houvesse qualquer saída
ao menos não demonstrada nos autos,
consubstanciando-se em mercadorias acumuladas por quase dois
anos. Ainda que assim não fosse, para fins de
caracterização de lucros cessantes, é necessária a aferição de
circunstâncias concretas de que o lucro teria ocorrido sem a
interferência do evento danoso, o que pressupõe a correspondente
comprovação, conforme art. 402 do CC, não podendo se basear em
meras expectativas, como pretendem as apelantes.
Destaque-se não haver nenhum documento que
demonstre o lucro aferido pelas apelantes em período algum, não
sendo admissível basear-se tal condenação em percentual sobre o
suposto estoque existente à época do retorno do esgoto nas
dependências da loja.
A fluência da correção monetária incidente sobre a
indenização pelos danos morais deve mesmo fluir da data de seu
arbitramento, em consonância com o estabelecido na Súmula 362 do
E. STJ, inaplicável aqui a pretendida Súmula 54 eis o prejuízo moral
não é aferível na data em que ocorrido o evento danoso, mas tão-
somente a partir de sua constatação e quantificação.
Por fim, passa-se à análise da sucumbência.
Ainda que a condenação à verba honorária em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
dos patronos dos co-apelados, locador e condomínio (10% do valor da
causa R$ 1.381.422,08), realmente seja superior ao próprio proveito
econômico obtido pelas autoras (R$ 81.986,75, somadas as
reparações de ordem material e moral), não deram eles causa ao
retorno de esgoto ocorrido, nem ao alegado prejuízo decorrente do
descarte dos produtos.
Ademais, o valor da causa foi atribuído pelas
próprias autoras no importe de R$ 1.381.422,08 e o percentual de 10%
para cada patrono obedece a regra insculpida no art. 85, §2o, CPC.
A sucumbência recíproca com relação à litisconsorte
Sabesp e seus respectivos honorários advocatícios sucumbenciais, por
sua vez, deve ser reformada, “data venia” do entendimento
monocrático, ora fixada com base no princípio da causalidade, pois
inequívoco que do refluxo de esgoto derivou ruptura da rede coletora
no trecho onde localizado o evento, impondo-se à litisconsorte apelada
suportar integralmente as custas e despesas processuais dela
decorrentes, assim como honorários advocatícios em favor dos
patronos das autoras, ora fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Provido o apelo tão-somente com relação à
sucumbência referente à litisconsorte Sabesp, no mais, é mantida a r.
sentença monocrática, da lavra do d. juiz “a quo”, Dr. Swarai Cervone
de Oliveira, por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
apelo.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Relator